Tribunal: STF
Processo: Rcl 69260
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS INDEFERIDOS.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Serra/ES, contra decisão proferida pelo Relator da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000829-98.2022.5.17.0005, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. Em 25/06/2024, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância dos critérios estabelecidos nos paradigmas indicados (e-doc. 10).  



    3. O presente processo transitou em julgado em 21/08/2024, conforme certificação da Secretaria Judiciária desta Corte Suprema (e-doc. 16).  



    4. Por meio da Petição STF nº 55.049, de 25/04/2025, o Município da Serra/ES requereu o desarquivamento dos autos, tendo em vista decisão monocrática proferida pelo TST e acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 17ª Região, supostamente em afronta à decisão desta Corte Suprema (e-doc. 17).  



    5. Em nova manifestação (Petição nº 131.504, de 19/09/2025), o ente municipal informa que, não obstante o caráter definitivo e vinculante da decisão proferida por esta Suprema Corte, o processo de origem (AIRR nº 0000829-98.2022.5.17.0005) continua em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, como se a ordem de cassação não tivesse se tornado imutável pela coisa julgada (e-doc. 20).  



    6. Requer seja determinada a expedição de ofício ao Tribunal Superior do Trabalho, comunicando o trânsito em julgado da decisão que julgou procedente a presente reclamação constitucional, bem como seja determinado o imediato cumprimento, com o consequente arquivamento do feito naquele Superior Trabalhista, ou, subsidiariamente, que seja proferida nova decisão em estrita observância aos paradigmas apontados como violados.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. No presente caso, conforme certificado pela Secretaria Judiciária do STF, a presente reclamação constitucional transitou em julgado em 21//08/2024 com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246)”.  



    8. Compulsando os autos de origem, verifico que houve, de fato, a cassação da decisão reclamada com novo pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho em 15 de abril de 2025, do qual destaco o seguinte trecho:



     No caso concreto, o TRT reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público reclamado não exclusivamente com base na distribuição do ônus da prova. Entendeu demonstrada a ciência do ente público quanto às irregularidades trabalhistas sem aplicar qualquer penalidade, mas, contrariamente, realizando renovações contratuais.



    A Corte regional destacou que “há documentos nos autos que indicam que a 1ª e 2ª ré tinham contrato vigente pelo menos desde 2019, e que nessa época já ocorria descumprimento contratual por parte da empresa prestadora de serviços (Id. cb554dc). Os documentos juntados aos autos comprovam inúmeros descumprimentos contratuais sem que o Município da Serra tomasse providências efetivas para resguardar os direitos trabalhistas dos empregados da 1ª ré, inclusive renovando o contrato mesmo com tais descumprimentos”.



    Nesse contexto, conclui-se que deve prevalecer o acórdão recorrido, porquanto em conformidade com a tese vinculante proferida pelo STF, no sentido de que fica configurada a negligência do ente público quando demonstrado que ele tinha ciência das irregularidades trabalhistas que perduraram ao longo do contrato de trabalho.  



    9. Destarte, a nova decisão proferida atende ao dispositivo da decisão transitada em julgado nesta reclamação, razão pela qual indefiro os pedidos, nos termos do art. 21-A, inc. V, do RISTF, e determino o imediato arquivamento do presente processo.



    10. Advirto que a renovação de pleitos manifestamente incabíveis, em sede de feito há muito transitado em julgado, assoberba ilegitimamente esta Corte, acarretando a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir as sanções previstas no art. 77 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator